Tribunal: TJDFT
Processo: 0727182-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727182-81.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE FAGUNDES MAIA NETO, MAIA SUPERMERCADOS AGUAS CLARAS LTDA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Verifico que não há procuração ou substabelecimento outorgando poderes à advogada MARIA CLARA NUNES DE ASSIS GOMES, subscritora das contrarrazões de ID 20176546. Intime-se o apelado BRB BANCO DE BRASILIA S/A para regularizar a representação processual sob pena de não apreciação das contrarrazões. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tudo certificado, retornem conclusos. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora